Tribunal: TJES
Processo: 5001134-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1134-80.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
ANTONIO SANTOS DA CRUZ

A
GRAV
A
D
O
:
PAULO MUTIZ LOUREIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR. AUTOS EM FASE INAUGURAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
Como cediço, a
concessão da liminar de reintegração de posse pretendida depende do preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC,
cabendo ao autor provar a sua posse; a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho;
e,
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2.

N
a espécie
, em cognição
não exauriente e em que pesem os respeitáveis argumentos utilizados pelo agravante,
verifica-se
, tal como o ilustre magistrado singular, que o
autor/
recorrente
não se desi
n
cumbiu de demonstrar o exercício
anterior
da posse
do bem em questão
,
não havendo nenhuma prova neste sentido.
O
utrossim,
t
a
l
questão
s
erá
apurada
oportun
amente
perante a instância primeva, que ainda se encontra em fase inaugural.
Assim, o
indeferimento da
liminar, a princípio, não ostenta qualquer vício.

3
.
Recurso
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
neg
ar

provimento
ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de
20
20
.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1134-80.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
ANTONIO SANTOS DA CRUZ

A
GRAV
A
D
O
:
PAULO MUTIZ LOUREIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
or

ANTONIO SANTOS DA CRUZ

manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
1
ª
Vara
Cível de Vila Velha
-ES
(
ID
502584),
que,
nos autos d
a

AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

ajuizada
em face de
PAULO MUTIZ LOUREIRO,

in
deferiu a medida liminar
reintegratória, diante da ausência de provas que evidenciem os atos de posse.

Em suas razões

o

agrava
nte
alega
,
em síntese,
que:
I) ajuizou demanda judicial
(
0007083-65.2020.8.08.0035
)

com o intuito de se ver reintegrado na posse do bem sito
terreno nº 06 da quadra “B”, confrontando-se pela frente com a rua projetada, fundos com o lote nº 07, do loteamento “Nossa Senhora do Carmo”
(M
atr
í
cula 69.805
),
registrado junto ao
C
artório do 1º
O
f
í
cio da 1ª Zona de Vila Velha/ES, com pequena edificação,
localizado à

Rua Cristo Rei 51, Santa Inez, Vila Velha/ES, legitimamente adquirido e invadido pelo agravado, que se
recusa a
desocupar o imóvel do agravante;
II)
reside tanto na comarca de Guarapari/ES, quanto no imóvel invadido, mantendo
duas
moradia
s
, o
u
seja, fica de 02 a 03 vezes por semana entre uma residência e outra;
III)
a
prova
de sua posse
se dá
com o

simples fato de
que
usa o imóvel objeto da decisão atacada como sua
moradia
;
IV)
o agravado, sabendo que o
recorrente
vive nestas idas e vindas para Guarapari, aproveitou-se
para invadir o imóvel, o que se deu em 3
0 de dezembro de 2019,
ocasião na qual
troc
ou a
fechadura,
dando ensejo a
o esbulho possessório;
V) ten
tou de
várias
formas
retirar
o invasor
recorrido
,
através de
conversa pessoal,
de
notificação extrajudicial e
até de
confecção de boletim de ocorrência,
todas ignoradas
pelo recorrido;
VI) o ilustre magistrado
desconsiderou
as provas j
untad
as aos autos.

R
equer seja o presente recurso recebido
em seu efeito ativo, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da demanda.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
or

ANTONIO SANTOS DA CRUZ

manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
1
ª
Vara
Cível de Vila Velha
-ES
(
ID
502584),
que,
nos autos d
a

AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

ajuizada
em face de
PAULO MUTIZ LOUREIRO,

in
deferiu a medida liminar
reintegratória, diante da ausência de provas que evidenciem os atos de posse.

Em suas razões

o

agrava
nte
alega
,
em síntese,
que:
I) ajuizou demanda judicial
(
0007083-65.2020.8.08.0035
)

com o intuito de se ver reintegrado na posse do bem sito
terreno nº 06 da quadra “B”, confrontando-se pela frente com a rua projetada, fundos com o lote nº 07, do loteamento “Nossa Senhora do Carmo”
(M
atr
í
cula 69.805
),
registrado junto ao
C
artório do 1º
O
f
í
cio da 1ª Zona de Vila Velha/ES, com pequena edificação,
localizado à

Rua Cristo Rei 51, Santa Inez, Vila Velha/ES, legitimamente adquirido e invadido pelo agravado, que se
recusa a
desocupar o imóvel do agravante;
II)
reside tanto na comarca de Guarapari/ES, quanto no imóvel invadido, mantendo
duas
moradia
s
, o
u
seja, fica de 02 a 03 vezes por semana entre uma residência e outra;
III)
a
prova
de sua posse
se dá
com o

simples fato de
que
usa o imóvel objeto da decisão atacada como sua
moradia
;
IV)
o agravado, sabendo que o
recorrente
vive nestas idas e vindas para Guarapari, aproveitou-se
para invadir o imóvel, o que se deu em 3
0 de dezembro de 2019,
ocasião na qual
troc
ou a
fechadura,
dando ensejo a
o esbulho possessório;
V) ten
tou de
várias
formas
retirar
o invasor
recorrido
,
através de
conversa pessoal,
de
notificação extrajudicial e
até de
confecção de boletim de ocorrência,
todas ignoradas
pelo recorrido;
VI) o ilustre magistrado
desconsiderou
as provas j
untad
as aos autos.

R
equer seja o presente recurso recebido
em seu efeito ativo, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo
o pedido.

In casu
, procedendo
à
análise do
contexto fático descrito pel
o
recorrente,
não vislumbro razões para alterar o entendimento externado em sede de antecipação de tutela recursal.

Na origem, t
rata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com pedido liminar, ajuizada por ANTONIO SANTOS DA CRUZ em face de PAULO MUTIZ LOUREIRO,
ao
s
argumento
s
de ser
proprietário do terreno descrito na inicial e
de
que gozou da posse mansa e pacífica até
o dia
30/12/2019, quando o réu e sua família invadiram o
pequeno
imóvel
por ele construído
, quebrando cadeados e trocando
os
segredos das portas.

Sustenta
ainda
ter registrado
um
a ocorrência na Delegacia de Polícia e ter notificado extrajudicialmente o
requerido
para desocupação do
bem
, sem êxito.

Pretende
obter, liminarmente, a reintegração da posse do referido
imóvel
.

Como cediço, a
concessão da liminar de reintegração de posse pretendida depende do preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

N
a espécie
, em cognição
não exauriente e em que pesem os respeitáveis argumentos utilizados pelo agravante,
entendo, tal como o ilustre magistrado singular, que o
autor/
recorrente
não se desi
n
cumbiu de demonstrar o exercício
anterior
da posse
do bem em questão
,
não havendo nenhuma prova neste sentido.

O utrossim, t a l questão s erá apurada oportun amente
perante a instância primeva, que ainda se encontra em fase inaugural.

Assim, o
indeferimento da
liminar, a princípio, não ostenta qualquer vício.

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA RECURSO DOS RÉUS DECISÃO FAVORÁVEL AOS REQUERIDOS DISCUSSÃO SOBRE A POSSE DOS AUTORES ANÁLISE MERITÓRIA EM MOMENTO OPORTUNO DEMANDA EM FASE INAUGURAL NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA SUSPENSÃO DA DECISÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INOCORRÊNCIA RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O pedido liminar de reintegração de posse formulado pelos recorridos foi indeferido, isto é, inexiste qualquer determinação no sentido de que seja modificada a situação possessória das partes litigantes e, portanto, conclui-se pela ausência de circunstância prejudicial à fruição do bem imóvel dos agravantes. 3. Em sendo verificado que os efeitos da decisão agravada, que não autorizou a reintegração de posse dos recorridos, não produz qualquer prejuízo mediato ou imediato à esfera jurídica dos recorrentes, conclui-se pela ausência de motivos suficientemente hábeis a demonstrar a existência de situação de urgência apta a autorizar o provimento do presente recurso. 4. O dano exigível pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável, ao que não se atentou a parte recorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000170, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEIS QUE INTEGRAM PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DA POSSE OU DO ESBULHO PRATICADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Verifica-se que nenhuma das partes obteve êxito em demonstrar a sua efetiva posse ou mesmo o esbulho praticado, pois, dos documentos acostados sequer foi possível identificar quais, dos imóveis envolvidos na demanda, pertencem a cada parte. 2. No manejo da ação de reintegração de posse, cabe ao postulante o ônus de provar que a sua posse foi esbulhada, o que implica dizer que cabe a este demonstrar que efetivamente exercia posse sobre o bem e que tal exercício foi obstaculizado. E, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e quais atos permitem concluir quem efetivamente exercia posse sobre a coisa. 3. Nesse passo, sem a demonstração de elementos concretos aptos a demonstrar a posse do agravado ou mesmo o esbulho praticado pelos agravantes, o pedido de reintegração na posse deve aguardar a conclusão da instrução e o desfecho do processo na origem. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003038, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019)

Dessa forma
, sem maiores delongas,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - ACOMPANHO O RELATOR
Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR. AUTOS EM FASE INAUGURAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
Como cediço, a
concessão da liminar de reintegração de posse pretendida depende do preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC,
cabendo ao autor provar a sua posse; a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho;
e,
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2.

N
a espécie
, em cognição
não exauriente e em que pesem os respeitáveis argumentos utilizados pelo agravante,
verifica-se
, tal como o ilustre magistrado singular, que o
autor/
recorrente
não se desi
n
cumbiu de demonstrar o exercício
anterior
da posse
do bem em questão
,
não havendo nenhuma prova neste sentido.
O utrossim, t a l questão s erá apurada oportun amente
perante a instância primeva, que ainda se encontra em fase inaugural.
Assim, o
indeferimento da
liminar, a princípio, não ostenta qualquer vício.

3
.
Recurso
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
neg
ar

provimento
ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR